Tribunal: TJDFT
Processo: 0752606-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752606-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAN SETE MIRANDA TAVARES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que foi prolatada sentença de procedência nos autos de origem. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator